Tribunal: TJBA
Processo: 8175655-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175655-26.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA REIS DE ANDRADE PEREIRA Advogado(s): VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU SEQUELA FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Previdenciária com pedidos sucessivos ajuizada por Rosangela Reis de Andrade Pereira contra o INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez (B92) ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91), ou, ainda, o benefício de auxílio-acidente (B94). A autora alegou ser portadora de doenças ocupacionais com nexo causal com as atividades laborais de bancária exercidas por mais de vinte anos. A Sentença julgou improcedentes todos os pedidos, por ausência de incapacidade laboral ou sequela funcional relevante, com base no laudo pericial judicial. A autora interpôs Apelação, sustentando que a prova técnica não refletiu a realidade clínica e que haveria incapacidade total e permanente ou, ao menos, redução funcional com nexo ocupacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer se há fundamento fático e jurídico para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário; e (iii) determinar se há direito ao recebimento do auxílio-acidente em razão de sequelas permanentes decorrentes de doença ocupacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da aposentadoria por invalidez depende da constatação de incapacidade total e permanente para o trabalho, bem como da inviabilidade de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, o que não foi verificado no caso concreto, conforme laudo judicial pericial. 4. O auxílio por incapacidade temporária exige demonstração de afastamento superior a 15 dias por incapacidade laboral, conforme art. 59 da Lei 8.213/1991, hipótese não comprovada nos autos. 5. O auxílio-acidente exige a presença de sequela consolidada que implique redução da capacidade laboral habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, o que também foi afastado pelo perito oficial. 6. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu pela inexistência de incapacidade atual, de limitação funcional ou de sequela permanente que gere maior dispêndio de esforço na atividade habitual da autora. 7. Laudos particulares e documentos oriundos da Justiça do Trabalho foram considerados elementos complementares, mas não prevalecem sobre a perícia judicial, por ausência de contraditório e de identidade de partes, conforme art. 372 do CPC e jurisprudência consolidada. 8. A crítica da parte autora ao laudo oficial não demonstrou vícios, omissões ou contradições técnicas que o tornassem inválido, tampouco foram apresentados elementos probatórios robustos que justificassem a reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de incapacidade total e permanente para o trabalho afasta o direito à aposentadoria por invalidez. 2. A inexistência de limitação temporária superior a quinze dias afasta o direito ao auxílio por incapacidade temporária. 3. A falta de sequela consolidada com repercussão funcional impede a concessão do auxílio-acidente. 4. O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório, prevalece sobre laudos unilaterais ou prova emprestada sem participação do INSS. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; CPC/2015, art. 372. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 0008728-95.2016.4.04.9999, Rel. Des. Rogerio Favreto, j. 29.11.2016; TJ-SC, Apelação 0307422-63.2018.8.24.0038, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 28.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07